Tribunal: TJDFT
Processo: 0004703-36.2018.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. RÉU EM LOCAL INCERTO OU IGNORADO. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROTEÇÃO INTEGRAL. ABANDONO. PERDA DO PODER FAMILIAR. PREVISÃO LEGAL.
1. Para que seja realizada a citação por edital não é necessário que se esgotem por completo os meios para encontrar o paradeiro do réu, porquanto dispensado o envio de ofícios para a localização (art. 158, § 4o, do ECA).
2. Inexistindo dúvidas acerca da negligência e abandono da menor pela genitora, forçoso convir pela destituição do poder familiar, aplicando-se o disposto no inciso II do art. 1.638 do Código Civil, máxime ao se considerar que a imposição da medida é, reconhecidamente, a que mais considera os interesses da criança.
3. Recursos não providos.